Tribunal: TJMT
Processo: 1005291-81.2025.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005291-81.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), ORTILHO RAMOS - CPF: 388.059.951-34 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, é o que dispõe expressamente o artigo 55, da Lei n. 9099/95.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005291-81.2025.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Ortilho Ramos

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
, para determinar aos requeridos que viabilizem a realização do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de fratura peritrocantérica à esquerda ao autor, conforme prescrição médica.

Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO inicialmente o cumprimento ao ESTADO DE MATO GROSSO, conforme indicação médica.

Comunique-se(m) a(s) Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe(s) faça(m) às vezes, para que cumpra(m) a presente decisão, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I, do Código de Processo Civil”.

Trata-se de recurso contra a sentença prolatada
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
que julgou procedente a pretensão da parte autora, determinando que os requeridos viabilizem a realização do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de fratura peritrocantérica esquerda, conforme prescrição médica, sendo direcionado inicialmente o cumprimento ao Estado de Mato Grosso, conforme indicação médica. A sentença também condenou os Reclamados ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais o Município pugna pela reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios fixados pelo juízo
“a quo”.

Da análise dos autos, com relação à condenação em honorários advocatícios, destaco que, o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública acumula as competências comuns e dos Juizados da Fazenda Pública em matérias relacionadas à saúde, e,
por se tratar de causa em que o valor da causa não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, deve ser observar o rito dos Juizados Especiais.

Deste modo, no Juizado Especial da Fazenda Pública, não deve haver condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, salvo de houver litigância de má-fé, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará

o vencido em
custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Portanto, considerando que no Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvado os casos de litigância de má-fé, logo, não deve ser arbitrada a condenação nesse sentido.

Deste modo, inexistindo previsão para que haja o arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau, entendo que a decisão ora objurgada, merece reparos para que seja afastada a condenação a esse título.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025